Tribunal: TRF3
Processo: 5013682-52.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
291/366)

5013682-52.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.

- O E. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a suspensão da execução em face de empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros coobrigados.

- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013682-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: DANIELA BIBANCOS, DAVID BIBANCOS

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013682-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. F

Inteiro teor:
291/366)

5013682-52.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.

- O E. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a suspensão da execução em face de empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros coobrigados.

- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013682-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: DANIELA BIBANCOS, DAVID BIBANCOS

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013682-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: DANIELA BIBANCOS, DAVID BIBANCOS

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, consistente em cédula de crédito bancário, opostos por David Bibancos e outra.

A r. sentença (ID 46667126) julgou improcedentes os embargos, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Apela a parte embargante requerendo a extinção da demanda executória, alegando, em síntese, que o crédito está arrolado nos autos da ação de recuperação judicial da empresa D ́cinco, subsidiariamente pleiteando seja afastada a condenação dos apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013682-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: DANIELA BIBANCOS, DAVID BIBANCOS

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

Advogados do(a) APELANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A, CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

As alegações da parte apelante não merecem prosperar.

O E. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a suspensão da execução em face de empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros coobrigados.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. LOCUPLETAMENTO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL A SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal a quo, pois decidida a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à ilegitimidade do avalista para responder por dívida inscrita em título de crédito prescrito, salvo quando comprovado seu locupletamento ilícito, circunstância aventada no caso.

3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Em relação aos juros remuneratórios e à cumulação de encargos no contrato em questão, tendo o Tribunal de origem consignado a ausência de abusividade nas taxas cobradas e de cobrança de comissão de permanência, não há como acolher a pretensão dos recorrentes no ponto, diante dos enunciados sumulares n. 5 e 7 desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1029572/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Destarte, o avalista continua responsável pela integralidade do débito como terceiro garantidor e seus interesses devem ser buscados em ação de regresso contra o devedor principal no caso de quitação.

Anoto que a parte embargante não obteve êxito em nenhum pleito formulado na presente demanda, sendo de todo impertinente o requerimento de afastamento da condenação em verba honorária deduzido no recurso.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em feito que versa matéria repetitiva, inclusive objeto de jurisprudência a favor da parte vencedora.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.

- O E. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a suspensão da execução em face de empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros coobrigados.

- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.